Tribunal: TJES
Processo: 5010363-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010363-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATHALY SOARES LIMA

AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAV
O DE INSTRUMENTO Nº:
5010363-59.2023.8.08.0000

AGVTE
:
NATHALY SOARES LIMA

AGVDO:
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS.
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As pactuações deliberadas pelas partes e o conhecimento das taxas praticadas no contrato, a princípio, devem ser consideradas em observância ao
princípio do
pacta sunt servanda
,
sem embargo da possibilidade de sua revisão para que não dissonem do regramento contido no
Código de Defesa do Consumidor
e
no Código Civil.

2. A
s
abusividade
s apontadas na exordial exigem exame acurado por meio de
dilação probatória,
o que não se atende mediante
exame
por
cognição sumária,
in limine litis ou por reexame da decisão referente, eis que o objeto da contenda pretende a declaração de práticas ilegais pelo contratado, sem contudo, ter havido negativa de aceite e contratação da obrigação.

3.
O pedido de
consignação em pagamento
tem lugar somente quando há
injustificada
recusa do credor, não sendo suficiente, dadas a peculiaridades do caso, diante da motivação de enfrentamento de dificuldades financeiras.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível,
em
conhecer
e negar provimento
ao
recurso
,
nos
termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

r
ELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5010363-59.2023.8.08.0000

AGVTE
:
NATHALY SOARES LIMA

AGVDO:
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NATHALY SOARES LIMA
, uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu o seu pleito liminar, que consiste na redução de parcelas previstas no contrato entabulado entre as partes; abstenção de inscrição do nome da demandante em cadastros de negativação e pagamento dos valores, em juízo, sob taxa de juros que entende correta
.

Na origem, a ora recorrente ajuizou pedido de revisão contratual do contido na Cédula de Crédito Bancário pactuada com
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A,
cujo objeto é o financiamento de veículo automotor, adimplindo suas obrigações até julho de 2023,
quando
passou por dificuldades financeiras aduzindo na inicial que os valores praticados contém juros abusivos.

Objetivando a reforma da decisão objurgada, argumenta que o juízo não examinou com cautela as provas acostadas para indeferir o pedido de abstenção de negativação nos cadastros de proteção ao crédito, até que se resolva a lide.

Vislumbra o perigo de irreversibilidade da medida, impossibilitando-a que retorne ao status quo ante, caso seja julgado improcedente o pedido ou que a medida seja revogada.

Requer com isso sejam as parcelas reduzidas em valor e que seja-lhe possibilitado o pagamento das subsequentes em juízo, com a finalidade de que seja seu nome negativado perante os cadastros de concessão de crédito ao consumidor.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e não foram apresentadas contrarrazões.

Devo consignar, em que pesem os fundamentos trazidos pela recorrente, a intervenção do Judiciário em questões como a dos autos deve ocorrer com a devida cautela, notadamente quando as partes pactuam entre si negócio jurídico em que se presumem conhecidas as cláusulas.

Isso porque não há negativa da contratação, mas questionamento de abusividades em suas cláusulas, contudo, a rigor, informadas pelo contratado no momento da pactuação.

Deste modo, aceitas da forma como deliberadas, prepondera a observância ao princípio do pacta sunt servanda, exigindo que seja examinada a alegada ilegalidade por meio da dilação probatória.

Embora as lides deste jaez, a rigor, não exijam exaustiva produção de provas, eis que o contrato rege a relação estabelecida, é necessário que se realize o exame das taxas e periodicidades praticadas que permitam a aferição, pelo julgador, da ocorrência e abusividades.

Para além disso, a consignação em pagamento do valor que o demandante entende devido tem lugar quando o credor, de forma injustificada, recusa o pagamento do débito, o que não se verifica pela própria afirmativa da demandante/agravante de que seu adimplemento adveio de dificuldades financeiras enfrentadas.

Com efeito, o julgamento procedente da ação revisional tem o condão de ressarcir o contratante de eventuais prejuízos enfrentados pelas ilegalidades constatadas, inclusive com devolução de valores em dobro daqueles cobrados de má-fé e indevidamente dispendidos.

Nesse passo, não há que se temer pela irreversibilidade do
status quo
ante
, sendo este, inclusive, o intuito da indenização referente.

No presente caso, sem que se vislumbre, por ora, a plausibilidade do pedido para efeito de antecipação da tutela indeferida na origem, mantém-se a decisão combatida, permitindo que as partes comprovem suas alegações.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do relator.